Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738277-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO EM POLITICAS PUBLICAS,AMBIENTAIS E SOCIAIS - IGPAS DECISÃO AGRAVO INTEMPESTIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte executada/agravada junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. O agravo não merece ser conhecido. A decisão que indeferiu a pesquisa pelo sistema CENSEC foi proferida em 30/06/2020 e publicada em 02/07/2020. Contra essa decisão, o agravante apresentou pedido de reconsideração em 21/07/2020, o qual foi indeferido por decisão proferida em 19/08/2020. Ocorre que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo o presente agravo de instrumento. Nesse sentido: “(...) II - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. (...)” (Acórdão 1275725, 07051687220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator